Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PRECEDENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível que retornam a esta 2a Turma Cível em observância ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido nestes autos (ID 18192392) e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Repetitivo n. 1.076.
2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 dos Repetitivos).
3. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e a tese jurídica firmada, impõe-se a observância do Tema 1.076/STJ, adequando-se o entendimento outrora perfilhado de modo a convergir com a orientação vinculante. Reformado, portanto, o acórdão que fixou os honorários com base no critério equitativo.
4. Conformação a precedente qualificado. Embargos de declaração parcialmente providos.